Tribunal: TJBA
Processo: 8000637-16.2022.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000637-16.2022.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ZUTELMIR TEIXEIRA AMORIM

Advogado(s)
:
TATIARA DOS SANTOS MELO

APELADO: NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A.

Advogado(s)
:
ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA, TAINA CAMILE RIBAS SUCHLA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE EM LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. MERA EXPECTATIVA DE PLANTIO FUTURO DE EUCALIPTOS. DANO REMOTO E HIPOTÉTICO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA EXPROPRIANTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo proprietário do imóvel contra sentença que homologou laudo pericial e fixou indenização por servidão administrativa em R$ 7.900,00. O apelante pleiteia a majoração do valor alegando perda de potencial econômico para plantio de eucalipto e desvalorização da área remanescente, além de inversão dos ônus de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se a indenização fixada pelo juízo a quo, amparada em laudo pericial, atende ao preceito da justa indenização e se a proibição de culturas de grande porte (eucalipto) na faixa de servidão gera direito a lucros cessantes independentemente de prova de exploração atual.

III. Razões de decidir

3. A indenização por servidão administrativa deve cobrir os prejuízos efetivos e demonstrados. Lucros cessantes exigem prova de probabilidade objetiva de lucro, o que não ocorre quando a área se encontra em pousio e o proprietário não demonstra preparo efetivo do solo ou projeto de exploração anterior à imissão.

4. O laudo pericial utilizou metodologia técnica adequada para o cálculo do coeficiente de servidão, considerando as restrições impostas e a realidade do imóvel. Inexistindo prova de que a servidão compromete a viabilidade econômica do remanescente da propriedade (cultivo de café e banana), mantém-se o valor homologado.

5. A condenação do réu em honorários justifica-se pela sucumbência mínima da autora, que teve seu pedido de constituição de servidão acolhido, sendo a diferença entre a oferta e o laudo insuficiente para transferir o ônus sucumbencial integral à concessionária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"A indenização por servidão administrativa, quando amparada em laudo pericial robusto, deve prevalecer sobre alegações genéricas de desvalorização. Expectativas de lucros cessantes baseadas em cultivos futuros e não iniciados (como eucalipto) configuram dano hipotético, não sendo passíveis de indenização nos termos do art. 402 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 20 e 27; Código Civil, art. 402; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação: 00078616420098050080, Relator.: JOSE CICERO LANDIN NETO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Publicação: 19/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8000637-16.2022.8.05.0198, em que figuram como Apelante,
ZUTELMIR TEIXEIRA AMORIM
e como Apelada,
NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27